Tribunal: TJMT
Processo: 1012247-75.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012247-75.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MYSAEL DA COSTA CUNHA - CPF: 039.693.421-80 (APELANTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR SILVA CAMPOS - CPF: 832.902.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RAFAEL RICARDO CONSTANTE - CPF: 900.937.631-15 (ASSISTENTE), FRANCISCO SAVIO DE SOUZA - CPF: 384.110.591-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURITA FERNANDES LOPES NETA CUNHA - CPF: 372.842.338-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHO CELULAR, APREENDIDOS POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DE UM DOS APELANTES PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO OU NOMEAÇÃO COMO FIÉIS DEPOSITÁRIOS – INVIABILIDADE – PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE –
BENS UTILIZADOS

NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA QUE INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DE SUA ORIGEM
– AUTOMÓVEL QUE EMBORA CONSTASSE EM NOME DA COMPANHEIRA/APELANTE DO RÉU, ERA BEM COMUM DO CASAL E UTILIZADO PELO SENTENCIADO –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

–
É cediço que
o decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único, da Carta Maior e artigo 63, § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006;

–

In casu
, d
eve ser mantido o
decisum
que determinou o perdimento dos bens – veículo e um aparelho celular –, face a utilização na prática da mercancia espúria pelo réu/recorrente [preso em flagrante conduzindo o automóvel, objeto de restituição,
ocasião em que apreendidos na carroceria, 3,075kg de
cocaína]; aliado ao fato
do automóvel, embora em nome da companheira do réu [também apelante] era utilizado pelo sentenciado e bem comum do casal, motivo pelo qual não há falar em restituição do bem;

– Inviável também a
nomeação do casal [recorrentes]
como fiel depositário do automóvel, dada a perda do objeto nesse ponto, vez que não demonstrado nos autos a efetiva deterioração do bem, o qual, na sentença, foi determinado seu perdimento ao
CONESD [Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado de Mato Grosso].

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LAURITA FERNANDES LOPES NETA CUNHA

MYSAEL DA COSTA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
MYSAEL DA COSTA CUNHA
e
LAURITA FERNANDES LOPES NETA CUNHA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1012247-75.2021.8.11.0002, na qual o primeiro foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006)
, sendo-lhe imposta a pena de
01 (um) ano

e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 167703794
, o causídico do apelante
MYSAEL
pede a
anulação do perdimento dos bens
, consistentes em um veículo GM Chevrolet S10, cor branca, Placa PJEL9E22 e um aparelho celular da marca Samsung – decretado no bojo da r. sentença condenatória, porquanto não comprovado a utilização habitual para prática criminosa, muito menos a origem ilícita. Pelo contrário, ressalta que na legislação vigente à época dos fatos –
antiga redação do art. 60, §2º, da Lei nº. 11.343/06
, se comprovada a origem legítima do produto, o juiz decidirá pela sua liberação.

Demais disso, assevera que o automóvel se encontra no nome da sua esposa [
Laurita
] e, consoante a prova oral judicializada nos autos, aliada ao laudo pericial, o veículo não apresentou quaisquer indícios de adulteração, visto que era utilizado para exercer o labor do acusado, que prestava serviço como técnico de ar condicionado, e assim garantir o sustento da família. Dessa forma, pleiteia, preambularmente, a concessão da tutela antecipada, para que seja determinado
MYSAEL
como depositário fiel do aludido veículo e no mérito, requer o provimento do apelo para a
restituição do automóvel e do aparelho celular que foram adquiridos licitamente pelo ora recorrente
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167702801, a defesa de
LAURITA FERNANDES LOPES NETA CUNHA
defende que a ora recorrente é a

legítima proprietária do veículo GM Chevrolet S10, cor branca, Placa PJEL9E22;

não teve qualquer envolvimento no crime de tráfico de drogas, tampouco possuía conhecimento da empreitada delitiva supostamente perpetrada pelo seu companheiro [
Mysael
], tratando-se, portanto, de terceira de boa-fé,
razão pela qual anela a restituição do aludido bem
.

De outra banda, assevera que o automóvel não apresentou quaisquer indícios de adulteração, consoante provas dos autos; esclarecendo que embora o veículo seja de propriedade de instituição bancária,
LAURITA
figura como arrendatária, é a possuidora direta do bem adquirido de forma honesta. Assim sendo, busca, prefacialmente, a concessão da tutela antecipada, para que seja determinada
LAURITA
como depositária fiel do aludido veículo e no mérito, requer o provimento do apelo para a
restituição do mencionado que foi adquirido licitamente pela ora apelante
.

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio
do documento digital de ID
167702843 e ID 167702845, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
dos
recursos, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 179478706 pelo conhecimento e
desprovimento

dos re
cursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
convém esclarecer que os recursos em apreço são tempestivos [ID 167702847], foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-los, e a medida alçada afigura-se adequada e necessária ao fim colimado, pelo que deles
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Cuida a espécie de recursos de apelações interpostos em face da sentença condenatória, que após condenar o apelante
MYSAEL DA COSTA CUNHA
à
pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
por infração ao artigo 33 da Lei nº. 11.343/06,
decretou o perdimento do veículo GM Chevrolet S10, placa PJL9E22, cor branca e 01 [um] aparelho celular, marca Samsung.

Para melhor compreensão, faz-se necessário um breve retrospecto.

O veículo GM CHEVROLET S10, cor branca, placa PJL-9E22, ora objeto do pedido de restituição, foi apreendido,
no dia
23/03/2021,
na posse do recorrente
MYSAEL DA COSTA CUNHA
[esposo da apelante
LAURITA FERNANDES
],
sendo localizado na sua carroceria, 03 (três) tabletes de cocaína, equivalente a 3,075kg (três quilogramas e setenta e cinco gramas). [Denúncia, ID 167703668].

Diante desses fatos, como visto em linhas volvidas, o réu
MYSAEL DA COSTA CUNHA
foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, oportunidade em que o juízo de primeira instância
manifestou sobre a destinação final dos bens apreendidos, nos seguintes termos
:

“[...] Da perda dos bens

Como se sabe, o art. 63, § 1º da Lei 11.343/06 determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento, todavia, tal artigo da Lei nº 11.343/06 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7º, I da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por certo, tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade.

Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para países da Europa e outros continentes.

Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é a toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil.

O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável. Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.

Desse modo, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate.

Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população. Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

É evidente que 01 (um) aparelho celular marca Samsung (termo de apreensão – fl. 12 - ID. nº 53851360) e o GM Chevrolet S10 (sem placa traseira), cor branca, placa PJEL 9E22 foram utilizados a serviço do tráfico, devendo ser dado perdimento dos bens. (...)

ENCAMINHEM-SE à Autoridade Policial, 01 (um) aparelho celular marca sansung (termo de apreensão – fl. 12 - ID. nº 53851360) do qual dou perdimento por ser fruto e/ou usado a serviço do tráfico, para doação a instituição de ensino público a fim de que possa ser utilizado por aluno carente para auxílio no aprendizado.

TRANSIFIRAM-SE o veículo GM CHEVROLET S10 (sem placa traseira), cor branca, placa PJL-9E22, com chave (termo de apreensão – fl. 12 - ID. nº 53851360), que também dou perdimento, ao CONESD para alienação e posterior transferência do valor para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.
(...)”
– ID 167703790, págs. 11-13 e 19 – destaquei.

Antes da análise meritória, denota-se que a Defesa pugnou pela nomeação dos apelantes como fiéis depositários do bem, sob o argumento de que o veículo tem origem lícita; que o bem apreendido possui alienação fiduciária e vem sendo quitado pelo aludido casal e que o perigo da demora está causando prejuízos à segurança financeira da família, sendo certo que “
é sabido por todos que o veículo apreendido em poder do estado, fica em galpão depreciando, sujeito a sol e chuva”
(sic).

Contudo, a defesa não demonstrou a efetiva deterioração do veículo. Não bastasse, se o automóvel é de fato financiado, como expôs o causídico, entra em debate o direito da instituição financeira em reaver o bem, caso se trate de alienação fiduciária. Ainda, verifica-se a perda de objeto, nesse ponto específico, em razão da sentença já ter determinando o perdimento do bem ao CONESD – Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, inexiste a necessidade de nomeação de fiel depositário.

Pois bem. No mérito propriamente dito, malgrado o inconformismo da Defesa dos apelantes diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretendida restituição do veículo e do aparelho celular
não merece prosperar
.

É cediço que
“a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”
[art. 120,
caput
, do CPP] e que “
em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.
” [art. 120, § 4º, do CPP].

Na presente hipótese, tem-se por escorreitas as providências ultimadas na sentença, não havendo pertinência no pedido almejado, por expressa imposição legal.

Estabelecem os
artigos
63
e 72
, ambos da Lei n.º
11.343
/06,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.

“Art. 72. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos.”

E, acerca do perdimento de bens no
crime de tráfico de drogas
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, apreciando o tema 647 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

E, conforme exaustivamente comprovado, o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que era conduzido pelo recorrente
MYSAEL DA COSTA CUNHA
no dia em que foi preso em flagrante, ocasião em que apreendidos
03 (três) tabletes de cocaína equivalente a 3,075kg (três quilogramas e setenta e cinco gramas) – Laudo pericial nº. 3.14.2021.74126-01 (ID 167703160, págs. 14-15) – escondidos na carroceria do veículo
GM CHEVROLET S10 (sem placa traseira), cor branca, placa PJL-9E22
, de modo que seu perdimento encontra-se amparado no artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse diapasão, o aresto que segue:

“CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL)– CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – (...)
QUESTIONADO O DECRETO DE PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO - POSSIBILIDADE DE CONFISCO DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA HABITUALIDADE, REITERAÇÃO DO USO OU DE QUALQUER PREPARAÇÃO ESPECÍFICA AO ACONDICIONAMENTO DE DROGAS - IRRELEVÂNCIA DE SE PERQUIR A ORIGEM LÍCITA DO BEM - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 243, § ÚNICO DA CF E 63, § 1.º, DA LEI 11.343/2006 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- SENTENÇA MANTIDA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”
(TJ-PR - APL: 00079372820198160017 PR 0007937-28.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020). Destaquei.

Se não bastasse, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça
, “embora o veículo esteja em nome da recorrente LAURITA FERNANDES LOPES NETA, consta nos autos provas de que foi adquirido durante a união com o apelante MYSAEL DA COSTA CUNHA, de modo que não se pode dizer que o bem pertença a terceira de boa-fé. Conforme bem comprovado nos autos, o veículo era bem comum do casal e utilizado pelo próprio sentenciado, tanto que este teria sido contratado para realizar o transporte das substâncias entorpecentes enquanto o utilizava. É imprescindível ressaltar que, tratando-se de bem passível de perda em favor da União ou Estado, constitui uma consequência automática da condenação penal – efeitos extrapenais da condenação – independentemente de sua expressa declaração na sentença”
(ID 179478706, pág. 4).

Logo,
deve ser mantida a sentença, nesse ponto de irresignação defensiva, que decretou o perdimento dos bens móveis [automóvel e aparelho celular], visto que suas utilizações na mercancia espúria restaram demonstradas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
MYSAEL DA COSTA CUNHA
e
LAURITA FERNANDES LOPES NETA CUNHA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos Ação Penal n.º 1012247-75.2021.8.11.0002

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023